Tribunal: CARF
Processo: 18471.000220/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DIF-PAPEL IMUNE. PREVISÃO EXCLUSIVA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. ART. 16 DA LEI N° 9.779/99. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICÁVEL. COMINAÇÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO.
O estabelecimento de obrigações acessórias, como a obrigatoriedade de apresentar a DIF-Papel Imune, pode se dar exclusivamente por meio de Instrução Normativa porque, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável. As penalidades aplicáveis devem estar previstas em lei em sentido estrito, sendo apenas reproduzidas pelos dispositivos regulamentares, os quais fazem remissão ao texto legal.
MULTA REGULAMENTAR. DIF- PAPEL IMUNE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 11.945/2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N° 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002, 2003, 2004
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.000220/2005-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.903 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
BARRA QUATRO COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DIF-PAPEL
IMUNE.
PREVISÃO
EXCLUSIVA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. ART. 16 DA LEI N°
9.779/99. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICÁVEL.
COMINAÇÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO.
O estabelecimento de obrigações acessórias, como a obrigatoriedade de
apresentar a DIF-Papel Imune, pode se dar exclusivamente por meio de
Instrução Normativa porque, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, compete
à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
As penalidades aplicáveis devem estar previstas em lei em sentido estrito,
sendo apenas reproduzidas pelos dispositivos regulamentares, os quais fazem
remissão ao texto legal.
MULTA REGULAMENTAR. DIF- PAPEL IMUNE. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N°
11.945/2009.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N° 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002, 2003, 2004
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo
administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000220/2005-75
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000220/2005-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado). Ausente justificadamente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, que foi substituído pelo Conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
Relatório
Por medida de celeridade e economia processual, adoto parcialmente o
relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração para exigência da multa regulamentar no
valor de R$243.000,00, lavrado em decorrência da constatação de atraso
na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel lmune (DIF-Papel Imune). O lançamento foi
amparado nos dispositivos legais relacionados na descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração, merecendo destaque a
Instrução Normativa (IN) SRF n° 71, de 2001, e o art. 505 do Decreto n°
4.544, de 2002 (RIPI/02), cuja matriz legal é o art. 57, inciso I da
Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, de 2001.
A autuada apresentou a impugnação de fls. 25/34, na qual solicitou o
cancelamento da exigência sob a alegação, em síntese, de que:
- a aplicação da referida a multa por descumprimento de obrigação
acessória violava diversos princípios jurídico-constitucionais, como os
da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva,
proteção à propriedade e não-confisco;
- o valor exigido era incompatível com o tratamento diferenciado
despendido às micro empresas;
- “exigências irrazoáveis não devem prosperar, ou seja, deve-se sempre
verificar a menor onerosidade possível ao contribuinte”;
- "a multa decorrente do inadimplemento de obrigação tributária
acessória deve ser calculada em conformidade com o art. 7o da Lei
10.426/2002 e não de acordo com o critério empregado, o qual onera
excessivamente o contribuinte (...) O agente deveria ter-se pautado
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000220/2005-75

exclusivamente no critério assinalado em lei e não em outros inaplicáveis
na espécie";.
- não houve real lesão aos cofres públicos;
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2002, 2003, 2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os
prazos estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o
contribuinte à imposição da multa prevista no art. 57 da MP n° 2.158-34,
de 2001, e reedição.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que alega:
- a impossibilidade de instrução normativa criar obrigação acessória;
- que o registro especial previsto no Decreto-lei n° 1.593/77 seria específico
para fabricantes de cigarros e incompatível o fim visado pelo controle das operações com papel
imune, tendo a IN/SRF n° 71/01 abusivamente alargado a abrangência da lei;
- que o quantum da multa aplicada materializa verdadeiro confisco.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído por sorteio à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa regulamentar por
descumprimento de obrigação acessória pela entrega intempestiva das Declarações Especiais de
Informações Fiscais relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune) referentes aos
meses de abril de 2002 a junho de 2004, com fundamento na Instrução Normativa SRF n° 71, de
24 de agosto de 2001 e da Instrução Normativa SRF n° 159, de 16 de maio de 2002.
Ab initio, considerando o inteiro teor da matéria de defesa, merece registro o
fato de que todos os ataques à autuação com argumentos de índole constitucional não podem ser
conhecidos por força da Súmula CARF no 2, segundo a qual falece competência a este Conselho
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000220/2005-75

Adentrando-se ao mérito, tem-se por incontroverso nos autos o fato de que as
DIF-Papel Imune foram entregues fora do prazo estipulado pela Instrução Normativa SRF n° 71,
de 24 de agosto de 2001. Veja-se o que diz a norma:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão
obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do
Decreto-lei n° 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover
o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do
referido papel sem prévia satisfação dessa exigência.
(...)
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativa
ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é
obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia
útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos
trimestres civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos
estabelecidos no artigo anterior, enseja a aplicação da penalidade
prevista no art. 57 da Medida Provisória n ° 2.158-34, de 27 de julho de
2001. (grifo nosso)

Assim, resta analisar a insurgência da Recorrente contra o fato de a obrigação
acessória de transmitir a DIF-Papel Imune estar prevista em norma infralegal, a Instrução
Normativa SRF n° 71/2001, sob a alegação de contrariar o princípio da estrita legalidade. Tal
alegação não merece prosperar. De antemão, inconteste que apenas a lei pode cominar
penalidades e a multa aplicada ao descumprimento de obrigações acessórias em geral encontra
previsão expressa no art. 57, I da MP n° 2158-35/2001, instrumento normativo que goza do
status de lei ordinária e, portanto, é hábil a cominar sanções.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das
seguintes penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às
pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as
informações ou esclarecimentos solicitados;
...
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES,
os valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em
setenta por cento.

Para além da penalidade aplicada não encontrar supedâneo apenas na
combatida instrução normativa, mas em lei, a competência da Secretaria da Receita Federal para
instituir obrigações acessórias relativas aos tributos que administra decorre do que dispõe o CTN
e o art. 16 da Lei n° 9.779/1999. As obrigações acessórias não decorrem exclusivamente de lei,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000220/2005-75

podendo se incorporar ao ordenamento tributário por meio de outros diplomas que integram o
que se denomina de "legislação tributária". Confira-se:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§2°. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a ele pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I — os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

Lei n° 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para
o seu cumprimento e o respectivo responsável. (grifo nosso)

Tem-se por suficientemente combatido o argumento de que a penalidade
aplicada na espécie careceria de previsão legal em sentido estrito e de que a instituição de
obrigações acessórias não poderia se dar por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
No ponto em que a Recorrente questiona o quantum da multa aplicada, tendo já
afastado os argumentos de índole constitucional, entendo ser aplicável o instituto da
retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN ante a superveniência da Lei no
11.945/2009, a ensejar a redução de penalidade ainda não definitivamente confirmada. Isto
porque a lei nova comina sanção menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
ocorrência da infração. A multa que outrora incidia por mês-calendário em atraso deve, a partir
de 16/12/2008, ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral.
Lei no 11.945/2009
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
(...)
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta
destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua
comercialização e importação.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000220/2005-75

§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste
artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
... para as demais, ... se as informações não forem apresentadas no
prazo estabelecido. (grifo nosso)

Código Tributário Nacional
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

A aplicação da retroatividade benigna à hipótese presente é matéria sumulada
no âmbito deste Conselho, conforme o verbete de n° 151, de aplicação compulsória:
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da
“DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121,
9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000220/2005-75

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital